Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA ANTECIPATÓRIA. PROFESSOR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada por meio da qual restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante.
2. Na via do presente recurso, pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal fosse compelido a reduzir a carga horária do agravante em sala de aula, no percentual de 20% (vinte por cento), sob pena de aplicação de multa diária. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada.
3. Não evidenciada a probabilidade do direito do agravante, negou-se a antecipação da tutela recursal, com fulcro no art. 300 do CPC (ID 15488313).
4. Na oportunidade, fundamentou-se o indeferimento da medida liminar nos seguintes termos: “[...] Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, verifica-se estar demonstrado o direito à redução da jornada de trabalho em virtude do exercício de vinte anos em regência de classe, inclusive com o reconhecimento pela Administração Pública, conforme consta do documento de ID 15468750, juntado nos presentes autos. Contudo, incabível a antecipação da tutela da forma como pretendida, sob pena de a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa causar transtorno ao planejamento da unidade escolar em que é lotada a parte recorrente, bem como prejuízo aos estudantes a ela vinculados. Nesse cenário, no caso ora em análise, a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992. Ademais, se, de um lado, há o risco de dano reverso com a concessão da medida, potencialmente causadora de prejuízo aos alunos, de outro, reconhecido o direito da agravante ao final do processo, as horas de regência poderão ser usufruídas posteriormente, o que afasta o risco de dano grave à parte demandante. Acrescente-se, como bem consignado na decisão recorrida, “A narrativa da petição inicial faz menção tão somente ao pedido deferido para o segundo semestre de 2017. Não comprovou a parte demandante, pois, ter formulado o requerimento para a redução da carga horária em regência de classe no atual semestre no momento oportuno”, na forma do parágrafo 7o do artigo 9o da Lei Distrital n.o 5.105/2013. [...]”
5. A concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
6. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.
7. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
8. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pelo agravante. Ainda que assim não o fosse, incabível a antecipação da tutela da forma como pretendida pelo agravante, sob pena de a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa causar transtorno ao planejamento da unidade escolar em que é lotado o recorrente, bem como prejuízo aos estudantes a ela vinculados.
9. Além disso, a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante, na espécie, esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992.
10. Nesse descortino, mostra-se necessária a realização de dilação probatória, com a oitiva do ente distrital, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante.
11. Outrossim, não se observa qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar que negou provimento ao recurso de agravo.
12. Com tais considerações, não merece reparo a decisão vergastada.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Sem custas e honorários advocatícios.
15. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.